Tribunal: TCU
Processo: 005.075/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por interposto por Márcio Luiz de Souza contra o Acórdão 1.222/2023-1a Câmara, decisão em que o TCU julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por interposto por Márcio Luiz de Souza contra o Acórdão 1222/2023-TCU-Primeira Câmara , decisão em que o TCU julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.